Tribunal: TJMT
Processo: 1025374-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025374-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO RENEGADOS 1 E 2. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO
.
PROCEDÊNCIA
. DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO QUE AGUARDA HÁ 14 (CATORZE) MESES SEM FORMAÇÃO DE CULPA. OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. NECESSÁRIA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA FASE 1 E SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DEMAIS CONDIÇÕES NA FASE 2.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Muito embora a decisão prolatada tenha demonstrado a persistência das razões que ensejaram o decreto constritivo do beneficiário e insuficiência de medidas menos gravosas, pela materialidade e indícios suficientes de autoria, além da patente necessidade de se garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e por suposto envolvimento com organização criminosa reveladora de periculosidade, não se pode olvidar que, no presente caso, há mácula ao postulado da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, uma vez que a tramitação processual não parece transcorrer nos limites da razoável duração do processo, traduzindo-se, neste caso, em demora injustificada do Poder Judiciário, ao que tudo indica.

2.

No caso, embora os feitos que o paciente responde estejam ambos na fase de alegações finais – de modo que incidiria na espécie a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – é necessário esclarecer que na ação penal da fase 01 da Operação Renegados o beneficiário aguarda a formação da culpa desde 15 de dezembro de 2021 – ou seja, há 14 (catorze) meses – quando aquela teve sua instrução encerrada, sem sequer ter sido sentenciado até o presente dia, configurando excesso de prazo que menospreza o princípio constitucional da duração razoável do processo, fazendo jus, neste caso excepcional, à revogação da prisão preventiva na fase 01 e substituição da segregação cautelar pelo monitoramento eletrônico e condições na fase 02, salvo se por outro motivo não estiver preso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo da Silva Brito
, com apoio no art. 5o, LXVIII e LVII da Constituição Federal de 1988, bem como nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 7a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 153104163). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos processos 1006653-57.2021.8.11.0042 e 1016477-40.2021.8.11.0042, das operações Renegados 1 e Renegados 2, respectivamente, estando preso desde o dia 04 de maio de 2021.

Narra o impetrante que no dia 16 de novembro de 2022 encerrou-se a audiência de instrução da operação Renegados 2, estando o processo na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, enquanto que a ação penal da operação Renegados 1 aguarda há mais de um ano a prolação de sentença, estando ainda na fase de alegações finais. Todavia, informa que a autoridade impetrada denegou os pedidos de revogação da prisão preventiva do beneficiário, mesmo após conclusão das oitivas das fases 1 e 2, não tendo o juízo coator analisado o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas.

Aduz que outros réus em situação fática similar à do paciente tiveram a revogação da prisão preventiva concedida nos autos de origem no dia 07 de dezembro de 2022, substituindo-a por medidas cautelares diversas. Nesse sentido, a não extensão do benefício dado aos coacusados seria desproporcional em relação ao beneficiário.

Ainda, a defesa afirma que não há provas concretas da prática dos crimes imputados ao paciente, de forma que não há razão para manutenção da prisão preventiva. De outro lado, informa que o beneficiário se compromete a permanecer à disposição da justiça, não se furtando ao cumprimento de eventual pena.

Não obstante, diz que a ação penal possui 21 (vinte e um) denunciados, fato este que trará morosidade ao término da persecução penal, além de alegar ser existente o excesso de prazo para formação da culpa, acarretando em constrangimento ilegal. Por outra sorte, assevera que a medida constritiva atual perdeu a razão de ser, transformando-se, neste momento processual, em antecipação da pena, até porque o paciente supostamente ostenta bons predicados pessoais.

Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja relaxada a prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Além disso, subsidiariamente, pede a prisão domiciliar para auxiliar o tratamento de sua esposa.

Em caráter excepcional, foi relegada a apreciação da liminar pretendida (ID 153559662). Ato contínuo, as informações da indigitada coatora foram prestadas (ID 153994742), de maneira que, após, a tutela antecipada restou indeferida (ID 154123184). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela extinção parcial do
writ
, sem resolução do mérito e, na parte conhecida, pela

denegação da ordem constitucional (ID 154254177).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo da Silva Brito
, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a vara criminal de Cuiabá/MT. De forma resumida, o beneficiário sustenta
a)
o excesso de prazo para formação da culpa;
b)
a inexistência dos pressupostos da prisão preventiva;
c)
a suficiência das cautelares diversas e
d)
a extensão da revogação da segregação cautelar concedida aos coacusados pela similitude fática, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, inclusive liminarmente, ou aplicada a prisão domiciliar.

Com efeito, atento ao que consta dos autos,
verifico assistir razão à irresignação defensiva quanto aos pleitos acima delineados
. Isso porque, em primeiro lugar, muito embora a decisão prolatada tenha demonstrado a persistência das razões que ensejaram o decreto constritivo do beneficiário e insuficiência de medidas menos gravosas, pela materialidade e indícios suficientes de autoria, além da patente necessidade de se garantir a

aplicação da lei, restabelecer a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e por suposto envolvimento com organização criminosa reveladora de periculosidade, não se pode olvidar que, no presente caso,
há mácula ao postulado da razoável duração do processo
, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, é sabido que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, como grande número de réus, defesas, oitivas, impetrações, entre outros. Contudo,
a tramitação processual não parece transcorrer nos limites da razoável duração do processo
, traduzindo-se, neste caso, em demora injustificada do Poder Judiciário, ao que tudo indica.

No caso, muito embora os feitos que o paciente responde estejam ambos na fase de alegações finais – de modo que incidiria na espécie a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – é necessário elencar alguns pontos. Primeiramente, na ação penal 1007474-61.2021.8.11.0042 da fase 01 da Operação Renegados, o beneficiário
aguarda a formação da culpa desde 15 de dezembro de 2021
– ou seja, há 14 (catorze) meses – quando aquela teve sua instrução encerrada, sem sequer ter sido sentenciado até o presente dia, configurando
excesso de prazo
que menospreza o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Em contrapartida, a situação da ação penal 1018571-58.2021.8.11.0042 da fase 02 da Operação Renegados, é mais compreensível do que ocorre na fase 01, uma vez que naquela a instrução processual findou-se somente em 16 de novembro de 2022, estando o feito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Porém, há muito o beneficiário aguarda segregado a formação de culpa, não sendo razoável que assim permaneça diante da aparente demora do Poder Judiciário.

Desta feita, sendo este caso
excepcional
, que demanda tratamento diferenciado, a concessão da ordem se torna a medida escorreita. Portanto,
concedo a ordem
com o objetivo de
1) revogar a preventiva de Paulo da Silva Brito na fase 01 da Operação Renegados (autos 1007474-61.2021.8.11.0042)
, bem como para
2) substituir a prisão preventiva do paciente pelo monitoramento eletrônico, na fase 02 da Operação Renegados (autos 1018571-58.2021.8.11.0042),
salvo se por outro motivo não estiver preso
,

além do necessário
cumprimento das seguintes restrições
:
a)
proibição de contato e comunicação com os demais denunciados nas duas ações penais em que ele figura;
b)
proibição de se ausentar do território da comarca de Cuiabá/MT sem autorização judicial expressa;
c)
c
omparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;
d)
comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima
,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem constitucional em definitivo
impetrada em favor de
Paulo da Silva Brito
, pelo excesso de prazo para prolação de sentença, revogando-se a prisão preventiva na fase 01 da Operação Renegados e substituindo a segregação cautelar pelo monitoramento eletrônico e condições na fase 02 da Operação Renegados,
salvo se por outro motivo não estiver preso
, expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023